Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-95.2019.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000481-95.2019.8.14.0077

APELANTE: VANILSON DE JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA JUSTIFICADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, §3º, II, do Código Penal, à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, além de 126 dias-multa. Condenação fundamentada em provas testemunhais, laudo necroscópico e apreensão dos objetos subtraídos, recuperados em local próximo ao de residência de comparsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante por latrocínio e se a dosimetria da pena respeitou os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas por meio de prova técnica (laudo necroscópico), testemunhos convergentes e apreensão dos bens subtraídos.

4. A negativa de autoria apresentada pela defesa mostrou-se genérica, sem respaldo probatório idôneo.

5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da elevada reprovabilidade da conduta e das circunstâncias do crime, notadamente a crueldade da execução e a prática durante o repouso noturno.
6. Inexistência de atenuantes ou causas modificadoras da pena. Regime fechado mantido.

7. Pedido de apelar em liberdade não conhecido, por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação por latrocínio deve ser mantida quando o conjunto probatório comprova de forma harmônica a autoria e a materialidade. 2. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando demonstradas a elevada culpabilidade e circunstâncias agravantes da conduta.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §3º, II; 33, §2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 315.459/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 27.10.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Vanilson de Jesus da Silva contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, que o condenou pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, §3º, II, do Código Penal, combinado com o art. 1º, II, “c”, da Lei nº 8.072/90, à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa (ID 25932952).

Segundo a denúncia, recebida em 27.03.2019, o apelante, conhecido como Bebê, em conluio delitivo com dois outros indivíduos dentre os quais um de alcunha Pereminha, em 08.02.2019, invadiram a residência da vítima Abel Pereira Martins com intento de para subtrair bens do imóvel, e lá o mataram com extrema violência, infringindo várias perfurações em seu corpo, depois do que se evadiram subtraindo um aparelho de televisão, um ventilador e uma motosserra.

Nas razões recursais (ID 25932967), a defesa restringe-se a afirmar de forma genérica, de adentrar efetivamente nos fatos do caso concreto, inexistir provas suficientes da autoria por parte do apelante, pleiteando, consequentemente, sua absolvição e, ainda, o direito de recorrer em liberdade (ID 28861474).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 25932973), refutando os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do apelo, sob o fundamento de que o conjunto probatório é harmônico e suficiente para a manutenção da condenação.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 28861474) manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, argumentando que as provas testemunhais e periciais demonstram a materialidade e a autoria do crime de latrocínio, não havendo margem para absolvição. Opinou, ainda, pelo não conhecimento do pedido de recorrer em liberdade, por inadequação da via eleita.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares pela defesa, tampouco se vislumbram nulidades que devam ser reconhecidas de ofício.

III. MÉRITO

Consta da acusação que, no dia 8 de fevereiro de 2019, o apelante, em comunhão de ações e desígnios com Sandro Ferreira Maia (alcunha Pereminha) e outro indivíduo, com
animus furandi
, ceifaram a vida de Abel Pereira Martins, caseiro de Pedro Mesquita Soares, utilizando-se de arma branca (faca), subtraindo do imóvel um televisor, uma motosserra e um ventilador, sendo o televisor e o ventilador recuperados em imóvel vizinho à casa da genitora de Pereminha.

A materialidade do delito de latrocínio é inconteste e amplamente comprovada nos autos. O laudo necroscópico atestou que a vítima foi morta em razão de hemorragia intensa e traumatismo crânio encefálico grave, decorrentes de múltiplas lesões produzidas por faca e objeto contuso na região do pescoço e do tórax.

A subtração dos bens, elemento típico do roubo, restou igualmente comprovada pelos depoimentos judiciais de Pedro Mesquita Soares e de Leonildo de Jesus, os quais confirmaram que o televisor e o ventilador subtraídos foram encontrados em imóvel situado na mata, conforme se verifica dos termos de apreensão e de entrega dos objetos.

A tese defensiva de negativa de autoria, sustentada pelo apelante sob o argumento de que estaria em um prostíbulo na noite dos fatos e de que apenas fora alertado por seus comparsas — Pereminha e Capema — para fugir em razão de desavenças pretéritas com Pedro Mesquita, não se sustenta diante do conjunto probatório. As provas colhidas sob o crivo do contraditório, aliadas aos demais elementos informativos, apontam de forma segura e convergente a participação direta do apelante na empreitada criminosa.

Pedro Mesquita Soares, patrão da vítima, declarou em juízo que o apelante já havia furtado sua casa em outras ocasiões e relatou ter recebido de Nengo, irmão do apelante, a informação de que ele o vira fugindo na noite do crime, em direção oposta ao local do crime. Disse ainda que a sogra do apelante estaria fornecendo alimentos aos criminosos escondidos na mata. Acrescentou que Gui, irmão de Pereminha, indicou à polícia o local onde estavam o televisor e o ventilador, o que demonstra a coerência entre os relatos e os elementos materiais coligidos.

Leonildo de Jesus, irmão do apelante e conhecido como Nengo, confirmou em juízo que, na noite dos fatos, viu três indivíduos dirigindo-se à casa de Pedro Mesquita, sem, contudo, conseguir reconhecê-los. No dia seguinte, ao tomar conhecimento do crime, suspeitou fortemente de que se tratavam do apelante, de Pereminha e de outro comparsa, visto que todos fugiram para a mata logo após o ocorrido. Declarou, ainda, que parte da
res furtiva,
mais precisamente o televisor e o ventilador, foi recuperada pela polícia após diligências nas quais seguiram o irmão de Pereminha até uma casa na mata.

Veja-se que as versões judiciais apresentadas convergem com os termos de apreensão e de entrega do ventilador e do televisor, subtraídos do local onde fora encontrada a vítima, isto é, da residência de Pedro Mesquita.

O conjunto probatório, composto por provas materiais e testemunhais, é coeso e harmônico, demonstrando, sem margem a dúvidas, o vínculo do apelante com o delito. A defesa, por sua vez, não logrou apresentar qualquer elemento que pudesse infirmar as evidências coligidas, limitando-se à mera negativa de autoria e à apresentação de um álibi destituído de respaldo probatório.

Dessa forma, restando comprovado que o apelante aderiu de forma consciente e voluntária à ação criminosa, deve ser mantida a condenação pelo crime tipificado no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal.

Da dosimetria da pena

A pena cominada ao crime de latrocínio consumado (art. 157, § 3º, II, do CP) varia de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão. O Juízo
a quo
fixou a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, majorando-a em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: a culpabilidade e as circunstâncias do crime:

[...] a culpabilidade do réu se revestiu de maior grau de censurabilidade, pois foi o responsável direto pela morte da vítima durante um roubo, a qual a fez de forma fria e cruel.

[...] As circunstâncias do crime desfavorecem o acusado, visto que o crime se deu durante repouso noturno, sendo o modus operandi mediante facas e objeto contuso, causando diversas lesões a vítima espalhadas pelo pescoço, pulmão, hemitórax, coxa, e uma fratura óssea [...].

A elevação da pena-base encontra-se justificada. A execução do crime revelou total desprezo pela vida humana. O laudo necroscópico, aliado aos depoimentos colhidos, evidencia que a vítima sofreu múltiplos golpes de faca e objeto contuso, resultando em ferimentos de extrema gravidade. As fotografias juntadas aos autos demonstram o cenário de intensa violência, com a vítima coberta de sangue, denotando uma crueldade exacerbada e dolo intenso que extrapola o necessário para a configuração do latrocínio, legitimando, assim, a valoração negativa da culpabilidade.

As circunstâncias do crime também são desfavoráveis, pois o delito foi praticado durante o repouso noturno, aproveitando-se da natural vulnerabilidade da vítima, o que acentua a covardia e a gravidade da conduta.

Nas fases subsequentes da dosimetria, o magistrado não identificou a presença de atenuantes, agravantes ou causas de aumento ou diminuição, conclusão com a qual se concorda integralmente.

Mantém-se, portanto, a pena definitiva fixada e o regime inicial fechado, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, considerando que a reprimenda aplicada supera o patamar de 8 (oito) anos.

Do direito de apelar em liberdade

A competência para análise de ameaça ou lesão ao direito de locomoção pertence à Seção de Direito Penal, mediante
habeas corpus
, nos termos do artigo 30, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno desta Corte, não cabendo a apreciação do pedido nesta oportunidade.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos, porquanto amparada em prova robusta, coerente e idônea quanto à materialidade, autoria e tipicidade do delito de latrocínio.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 28/11/2025